Tribunal: STF
Processo: AS 108
Classe: AS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-31
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Arguição de suspeição do Procurador-Geral da República. Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Procedimento.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de arguição de suspeição ajuizada por Ronan Wielewski Botelho em face do Procurador-Geral da República, Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras, amparada nos arts. 145, IV, e 148, I, do Código de Processo Civil, e 277 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    2. O peticionário narra ter formulado, na Petição nº 9812, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, “Denúncia Popular para o justo impeachment do Ministro da Defesa do Brasil, Senhor Braga Netto, depois que o eminente cidadão quase gabaritou os crimes de Responsabilidade elencados na lei 1.079/50, ao ameaçar a Democracia brasileira”. 
    3. Alega suspeito o arguido ante a recente indicação à recondução no cargo, pelo Presidente da República, o qual teria “muito interesse, pessoal e político” na causa.
    4. Requer a “suspensão liminar dos autos da PET 9812/STF” e, no mérito, a procedência do pedido.
    É o relatório. Decido.
    5. Registro, de plano, despiciendo discorrer acerca da aplicabilidade das causas de suspeição de magistrados aos membros do Ministério Público (CPC, Art. 148. Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição: I - ao membro do Ministério Público; II - aos auxiliares da justiça; III - aos demais sujeitos imparciais do processo.)
    6. Contudo, em absoluto os procedimentos a serem observados devem ser confundidos, rigorosamente voltado o regramento da arguição de suspeição aos membros desta Suprema Corte. É o que deflui, na minha compreensão, dos arts. 73, 277 e 278 do RISTF, verbis:
    “Art. 73. A arguição de suspeição a Ministro terá como Relator o Presidente do Tribunal, ou o Vice-Presidente, se aquele for o recusado.
    ...
    Art. 277. Os Ministros declarar-se-ão impedidos ou suspeitos nos casos previstos em lei.
    Parágrafo único. omissis
    Art. 278. A suspeição será arguida perante o Presidente, ou o Vice-Presidente, se aquele for o recusado.
    Parágrafo único. A petição será instruída com os documentos comprobatórios da arguição e o rol de testemunhas.” (destaquei)
    7. Tratando-se de suspeição arguida em face do Procurador-Geral da República, com o intuito de obstar a sua atuação em feito com regular trâmite no âmbito desta Casa e para o qual designado Relator, cumpre observar a prevenção ao processo principal, na esteira do procedimento adotado na AS 89, distribuída, em 15.8.2017, por prevenção do Inq. 4327, sob a relatoria do Ministro Edson Fachin, e na qual igualmente arguida a suspeição do então Procurador-Geral da República.
    À Secretaria Judiciária.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de julho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Vice-Presidente